Tribunal: TJES
Processo: 0005767-17.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005767-17.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAUL GUILHERME VIEIRA DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A): DES. SUBST.
JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. NATUREZA FORMAL DO DELITO E EXISTÊNCIA DE PROVA DA INTIMIDAÇÃO.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em relação ao pleito absolutório, verifico que a materialidade delitiva restou demonstrada pelo Boletim Unificado (fls. 15-16), pelo Termo de Declaração da vítima (fls. 19-19v), pelo Auto de Apreensão (fl. 23) e pelo Relatório final de inquérito (fls. 58-60). Por sua vez, a autoria, foi, devidamente, comprovada pelo depoimento da vítima, em juízo, confirmando os fatos e discorrendo que sofreu as ameaças praticadas pelo réu, de forma segura e com detalhes. Desse modo, ratificando os termos da peça acusatória, afirmou que, no dia dos fatos, sentiu medo e acreditou que o acusado concretizaria a ameaça proferida, no sentido de "que iria matá-la, bem como o filho do casal e depois iria embora".

2. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo, quando corroborada por outros elementos probatórios.

3. O crime de ameaça é de natureza formal e, portanto, para a sua consumação, basta que, no momento em que praticado, a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima, ainda que a ofendida não tenha se sentido ameaçada. Precedente do STJ.

4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na fase intermediária da dosimetria, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), decorrente da aplicação de cada agravante, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal

________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
RAUL GUILHERME VIEIRA DA COSTA
(fls. 168-172v), em face da sentença, de fls. 151-152v, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime ameaça, no âmbito da violência doméstica (art. 147, caput, do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/2006), à pena de 02 (dois) meses de detenção.

Em suas razões, o recorrente, sustenta, em síntese:
[1]
absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva e por insuficiência provatória para a condenação; ou, alternativamente
[2]
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena para a circunstância agravante genérica de violência contra a mulher (art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal), na fase intermediária da dosimetria.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 12 de novembro de 2019, por volta das 14 (quatorze) horas, na rua Barra Nova, n.º 275, no bairro Vale Encantado, no município de Vila Velha – ES, o denunciado fez promessa de mal injusto e grave à sua ex- companheira, Isabel Malegoni Faria Lima, sendo que, à época dos fatos, encontravam-se separados de fato, contudo, residindo no mesmo imóvel.

Registra, ainda, a peça acusatória que a ofendida solicitou que o acusado deixasse o lar conjugal, sob o argumento de que não aguentava mais a presença de traficantes no local indo cobrá-lo e que, diante da recusa do mesmo, afirmou que chamaria a polícia, ao passo, que, na sequência, o investigado passou a ameaçá-la de morte com os seguintes dizeres:
“depois que eu esfaquear você, vou colocar fogo no menino”
, referindo-se ao filho do casal de apenas 2 (dois) anos de idade,
“e depois vou embora”
.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

De início, em relação ao pleito absolutório, verifico que a materialidade delitiva restou demonstrada pelo Boletim Unificado (fls. 15-16), pelo Termo de Declaração da vítima (fls. 19-19v), pelo Auto de Apreensão (fl. 23) e pelo Relatório final de inquérito (fls. 58-60).

Por sua vez, a autoria, foi, devidamente, comprovada pelo depoimento da vítima, Isabel Malegoni Faria Lima, (mídia de fl. 134), em juízo, confirmando os fatos e discorrendo que sofreu as ameaças praticadas pelo réu, de forma segura e com detalhes. Desse modo, ratificando os termos da peça acusatória, afirmou que, no dia dos fatos, sentiu medo e acreditou que o acusado concretizaria a ameaça proferida, no sentido de
"que iria matá-la, bem como o filho do casal e depois iria embora"
.

Nesse aspecto, cumpre ressaltar que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância. Nesse sentido, cito o julgado:

“[...] 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
. [...]” (grifo nosso) (AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Destaco que as declarações prestadas pela ofendida, tanto na esfera policial (fls. 19-19v), quanto em juízo (mídia de fl. 134), denotam fundado temor de que mal injusto e grave pudesse se concretizar, tanto que ela se dirigiu à delegacia de polícia, onde registrou boletim de ocorrência, prestou declarações perante a autoridade policial e manifestou, expressamente, seu interesse de representar, criminalmente, em desfavor do apelante.

Acrescento, ainda, que o crime de ameaça é de natureza formal e, portanto, para a sua consumação basta que, no momento em que praticado, a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima, ainda que a ofendida não tenha se sentido ameaçada, consoante já decidido pelo Tribunal da Cidadania, no julgamento do Recurso Especial n.º 1712678/DF, ocorrido em 02/04/2019, sob a relatoria do Ministro Nefi Cordeiro.

Portanto, ante a existência de provas da materialidade e da autoria, em desfavor do réu, impõe-se a manutenção do édito condenatório.

Por fim, a defesa também pretende a revisão da pena fixada, a fim de que, na fase intermediária da dosimetria, seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) da pena para a circunstância agravante genérica, de violência contra a mulher (art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal).

Entendo que razão lhe assiste, uma vez que, na primeira fase, referente à análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada, corretamente, no mínimo legal, isto é, em 01 (um) mês de detenção, dada a inexistência de vetores negativados.

Entretanto, na segunda fase, o Magistrado Sentenciante reconheceu a incidência da circunstância agravante genérica, de violência contra a mulher (art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP), agravando a pena-base em 01 (um) mês de detenção.

Tal incremento, superior à fração de 1/6 (um sexto), sem qualquer fundamentação, revela-se desproporcional, conforme já decidido pelo STJ, no seguinte julgado:

“[...] 4. Como é cediço, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão da incidência de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.
5. Nesse contexto, este Superior Tribunal consolidou o entendimento de que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), decorrente da aplicação de cada agravante, deve ser fundamentado.
Na espécie, não obstante reconhecida uma única agravante (art. 61, inciso II, alínea f, do CP), o Tribunal de origem manteve o incremento na fração de 1/2 (metade), sem fundamentação específica, evidenciando constrangimento ilegal.
Fração de aumento pela agravante em questão reduzida para 1/6 (um sexto).
Precedentes [...]” (STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

Desse modo, deve ser aplicada a fração, comumente adotada pelo STJ, de 1/6 (um sexto), para a agravante reconhecida, a incidir sobre a pena-base, de modo que a pena intermediária deve ser fixada em 01 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, tornando-a definitiva, já que, na última fase, inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena.

Por fim, em relação ao regime prisional, deve ser mantido o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando em parte a sentença impugnada (fls. 151-152v), exclusivamente, para reduzir a pena do acusado, fixando-a, definitivamente em 01 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTOS VOGAIS:

010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar